Tribunal: STF
Processo: RE 663842
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO – CORREÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO – PROVIMENTO.
    1. Em 30 de novembro de 2011, proferi a seguinte decisão:
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – MATÉRIA IDÊNTICA – BAIXA À ORIGEM.
    1. O Supremo, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 638.195/RS, concluiu pela repercussão geral do tema relativo à incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da feitura do cálculo e a do efetivo pagamento da requisição de pequeno valor.
    2. Ante o quadro, considerado o fato de o recurso interposto pela União veicular a mesma matéria, havendo a intimação do acórdão de origem ocorrido posteriormente à data em que iniciada a vigência do sistema da repercussão geral, bem como presente o objetivo maior do instituto – evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas –, determino a devolução do processo ao Superior Tribunal de Justiça. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte, para os efeitos do artigo 543-B do Código de Processo Civil.
    3. Publiquem.
    A embargante articula com a existência de contradição no julgado. Diz da impertinência do precedente evocado por versar apenas correção monetária. Aponta a similitude com o decidido no recurso extraordinário nº 591.085.
    A parte embargada, em contrarrazões, discorre sobre o tema de fundo do recurso extraordinário.
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Advogados da União, foi protocolada no prazo legal. Conheço.
    Razão assiste à embargante. 
    3. Provejo os declaratórios para, imprimindo-lhes efeito modificativo, afastar a decisão anterior. O processo deve vir-me concluso para nova apreciação do recurso extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator